Tribunal: TJMT
Processo: 1038235-27.2023.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038235-27.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito Autoral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0006-29 (APELANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), BRENDAW CAROLINE VILAS BOAS FELIPI - CPF: 031.145.011-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E DANOS –
PROCEDENCIA
– ECAD – DIREITOS AUTORAIS – EXECUÇÃO MUSICAL EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL SEM AUTORIZAÇÃO – COBRANÇA LEGÍTIMA – FATO GERADOR COMPROVADO – CONFISSÃO DA PARTE SOBRE UTILIZAÇÃO DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA – SÚMULA 63 DO STJ – DOCUMENTO DE VERIFICAÇÃO – DESNECESSIDADE DE FORMALIDADES ESPECÍFICAS – PRECEDENTES DO STJ – UTILIZAÇÃO CONTÍNUA DESDE NOVEMBRO/2020 – PRESCRIÇÃO TRIENAL RESPEITADA – PARCELAS VINCENDAS – POSSIBILIDADE – ART. 323 DO CPC –
RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

1. O fato gerador da cobrança de direitos autorais
constitui
a própria execução pública de obras musicais protegidas, sendo dispensável a existência de documentos formais como Auto de Infração ou Termo de Verificação com assinatura de preposto do estabelecimento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.987.211/TO).

2. A confissão da parte recorrente quanto à utilização de transmissão radiofônica, ainda que alegadamente "esporádica", já caracteriza fato gerador do dever de pagar direitos autorais, nos exatos termos da Súmula 63 do STJ:
"São devidos direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas em estabelecimentos comerciais".

3. Compete ao ECAD a fixação dos critérios de cobrança dos valores a título de direitos autorais, sendo válida a tabela de preços por ele instituída, conforme jurisprudência pacífica do STJ (
AgInt
no
AREsp
473.112/SP).

4. Havendo comprovação suficiente da execução musical no estabelecimento comercial e inexistindo prova de pagamento dos valores referentes aos direitos autorais no período alegado, impõe-se a manutenção da condenação.

5. A inclusão de parcelas vincendas na condenação encontra amparo no art. 323 do CPC, sendo medida que atende ao princípio da economia processual, evitando a multiplicação de demandas para a cobrança de prestações oriundas do mesmo fato gerador
, devendo se estender até a data da intimação da liminar que determinou a suspensão da exec
ução das obras musicais não autorizadas
.

6. Recurso
provido em
parte
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
por
COMPACTA COMERCIAL LTDA

contra a
s
entença que julgou procedente a

Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/c Perdas e Danos

proposta por
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADA
ÇÃ
O E DISTRIBUI
ÇÃ
O ECAD
, condenando
a parte requerida a pagar as mensalidades vencidas no período de novembro/2020 a novembro/2023, no valor de R$ 33.449,00 (trinta e três mil e quatrocentos e quarenta e nove reais), corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (artigo 389, parágrafo único
,
do Código Civil) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (artigo 406, § 1º
, d
o Código Civil)
, dev
endo as
parcelas vincendas ser apuradas em liquidação de sentença.

Condeno
u
, ainda, a parte requerida,
a
o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados
em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, devidamente corridos monetariamente.

Nas suas razões
a apelante alega a
ausência de provas imprescindíveis para convalidar a cobrança de direitos autorais, como Auto de Infração ou Termo de Verificação formalmente lavrado e assi
nado por preposto da empresa.

Ressalta a
invalidade dos documentos apresentados pelo ECAD por serem unilaterais, uma vez que seus f
iscais não gozam de fé pública
, além da
ausência de comprovação da execução contínua de
obras musicais no estabelecimento durante todo o período alegado (no
vembro/2020 a novembro/2023).

Aduz que utiliza o
sistema de som apenas para comunicados e anúncios pro
mocionais, de forma esporádica.

Verbera a
impossibilidade de condenação em parcelas vincendas diante da inexistência de fato gerador comprovado.

Ressaltou que, durante a instrução processual, o preposto e a testemunha do autor demonstraram desconhecimento sobre os fatos específicos do caso, não sendo capazes de informar quantas visitas foram realizadas no período ou se houve efetiva verificação da execução musical. Alegou que, em contraste, seus prepostos foram categóricos ao afirmar que nunca receberam fiscalização do ECAD e que o sistema de som é utilizado apenas para comunicados e anúncios promocionais.

Requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzindo o valor da condenação.

Em contrarrazões (ID
. 176987165), o ECAD defendeu a manutenção integral da sentença, sustentando que a própria apelante confessou a captação e retransmissão de sinal de rádio FM, o que por si só já caracterizaria o fato gerador da obrigação de pagar direitos autorais, nos termos da Súmula 63 do STJ.

Argumentou que o fato gerador da cobrança é a própria execução pública musical e não a produção de documentos específicos, sendo que os "Termos de Verificação de Utilização de Obras Musicais" não
são imprescindíveis para demonstrar os fatos constitutivos do direito, conforme recente decisão do STJ.

Destacou que o testemunho do Sr. Robson Vieira da Silva, arrolado pela própria apelante, confirmou a existência de sonorização ambiental no estabelecimento, o que contradiz a tese defensiva.

Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verific
a-se
que o ECAD ajuizou a presente ação em 11/11/2023, alegando que a requerida, supermercado de grande porte situado em Rondonópolis-MT, vinha utilizando em seu estabelecimento, de forma habitual e continuada, obras musicais,
literomusicais
, audiovisuais e fonogramas, mediante sonorização ambiental, proporcionando aos seus clientes a comunicação de músicas protegidas sem a prévia e expressa autorização junto ao ECAD e sem o pagamento da correspondente retribuição autoral desde novembro de 2020.

Em sua petição inicial, o autor sustentou que é a entidade legalmente responsável pela fiscalização referente à execução pública de obras musicais,
lítero
-musicais e fonogramas em todo o
território nacional, atuando tanto na esfera extrajudicial quanto judicial, para garantir o cumprimento das disposições contidas na Lei 9.610/98.

Aduziu que a requerida se furtava ao pagamento da retribuição autoral desde novembro de 2020, configurando infração ao disposto no artigo 68, §§2º e 3º
,
da Lei nº 9.610/98. Argumentou que todas as suas iniciativas suasórias restaram frustradas, uma vez que a requerida persistiu na utilização desautorizada e proveito das obras alheias sem efetuar o pagamento dos direitos autorais devido.

Para comprovar suas alegações,
juntou
documentos constitutivos, Cadastro do Usuário (I
D
. 134209104), Memória de Cálculo (Id. 134209105), vídeo demonstrando a sonorização do estabelecimento (Id. 134209106), notificação extrajudicial (I
D
. 134209107), Regulamento de Arrecadação Consolidado (
I
Ds
. 134209108 e 134209109), entre outros documentos.

Requereu a concessão de tutela provisória de caráter inibitório para determinar a suspensão ou interrupção de qualquer execução de obras musicais,
lítero
-musical e fonogramas pela requerida, enquanto não fosse providenciada a prévia e expressa autorização do autor.

No mérito, pleiteou a confirmação da tutela e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 33.449,00 (trinta e três mil e quatrocentos e quarenta e nove reais), referente às mensalidades devidas no período de novembro de 2020 a novembro de 2023, com correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do ajuizamento da ação e juros de 1% ao mês a partir do vencimento de cada mensalidade, além das parcelas que vencessem no curso do processo.

O pedido de tutela provisória foi inicialmente indeferido pelo juízo de primeiro grau (I
D
. 134732361), decisão contra a qual o autor interpôs recurso de agravo de instrumento, que foi provido (
RAI n. 1030322-03.2023.8.11.0000,
I
D
.
210805671
).

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação (Id. 137157861), alegando, preliminarmente, carência de ação por ausência de interesse processual, uma vez que a simples gravação de vídeo apresentada pelo autor não seria prova suficiente de que
as
obras artísticas estariam sendo reproduzidas dentro do estabelecimento. Argumentou que o sistema de som do supermercado é utilizado exclusivamente para realização de comunicados e promoções de produtos, de forma esporádica.

No mérito, sustentou a ilegalidade da cobrança, afirmando que os fiscais do ECAD não gozam de fé pública, não possuindo seus atos presunção de veracidade. Apontou que o autor não apresentou qualquer Auto de Infração ou Termo de Verificação assinado por preposto da requerida, tratando-se de documentos produzidos unilateralmente. Alegou também que o ECAD, como entidade privada, não teria competência para regulamentar a Lei de Direitos Autorais e fixar unilateralmente os valores cobrados.

Argumentou, ainda, que a transmissão de obras musicais, quando feita pela rádio FM, de forma esporádica e sem intuito de comercialização, não constitui ofensa aos direitos autorais, conforme determina o art. 46, incisos V e VI
,
da Lei Federal nº 9.610/98. Aduziu que, caso se admitisse a execução musical via rádio FM, haveria
bis in idem
, pois o ECAD já cobra diretamente das emissoras de rádio.

O autor apresentou impugnação à contestação (Id. 154302973)
.

Na audiência de instrução (I
D
. 169687150), foram colhidos os depoimentos pessoais das partes, com oitiva de uma testemunha arrolada pelo autor e uma testemunha arrolada pela requerida. O preposto da requerente, Sr. Felipe Souza da Costa, afirmou que o cadastro do usuário foi realizado em 03/01/2017 e que houve visitas após esse período nas quais foi constatada a utilização de música no estabelecimento, mediante gravação feita pelo técnico. Quando questionado sobre a existência de auto de infração ou termo de verificação assinado por preposto da empresa, respondeu não ter essa informação.

A testemunha da parte autora, Sra. Lucélia Celestina de Almeida Silva, informou que não visitou pessoalmente o estabelecimento, tendo assumido a função há aproximadamente um ano, e que não tinha informações detalhadas sobre as visitas realizadas no período alegado.

Por outro lado, o preposto da requerida, Sr. João Soares de Lima Junior, negou ter recebido ou ouvido comentários sobre qualquer autuação do ECAD no estabelecimento, afirmando que o sistema de som é utilizado apenas para "locução de ofertas, preços que nós estamos trabalhando instrumentais e tal".

A testemunha da requerida, Sr. Robson Vieira da Silva, confirmou que nunca houve procura pelo ECAD no estabelecimento e afirmou: "Nós temos uma empresa que fornece música, mas é sonora; é uma empresa que permite e é autorizada para isso. É a
Musaqi
...".

Após
,
sobreveio
a
sentença
objeto do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à alegação de ausência de documentação formalizada com assinatura de representante da empresa ré, há que se notar que, conforme pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"os Termos de Verificação de Utilização de Obras Musicais,
Literomusicais
e de Fonogramas não se afiguram imprescindíveis para, em ações de abstenção de uso e de cobrança de direitos autorais, demonstrar os fatos constitutivos dos direitos alegados na inicial"
(REsp 1.987.211/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2023).

De fato, o fato gerador da cobrança dos direitos autorais
constitui
a própria execução pública de obras musicais protegidas, e não a existência de um documento específico. A prova do uso indevido de composições musicais pode ser demonstrada por qualquer meio de prova admitido em direito, não estando condicionada exclusivamente à apresentação de "Termo de Verificação de Utilização" assinado pelo estabelecimento demandado.

No caso em apreço, o autor/apelado apresentou elementos probatórios suficientes para a caracterização do uso não autorizado de obras musicais no estabelecimento comercial da recorrente, incluindo material audiovisual que registra a execução musical no local, cadastro do usuário e memória de cálculo elaborada conforme os critérios regulamentares aplicáveis.

Ademais, durante a instrução processual, restou evidenciado que a apelante, de fato, executa obras musicais em seu estabelecimento comercial. Em seu próprio recurso, a recorrente chega a admitir que "de FORMA MUITO ESPORÁDICA, a requerida se utiliza de
retransmissão de músicas, através da rádio FM, em curto período, sem que isso importe especificamente na exploração da atividade do estabelecimento". Tal confissão já seria suficiente para caracterizar o fato gerador da obrigação, nos termos da Súmula 63 do STJ, segundo a qual "são devidos direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas em estabelecimentos comerciais".

A testemunha Róbson Vieira da Silva, arrolada pela própria apelante, afirmou em Juízo que: "Nós temos uma empresa que fornece música, mas é sonora; é uma empresa que permite e é autorizada para isso. É a
Musaqi
...". Tal declaração confirma a utilização de sonorização ambiental no estabelecimento comercial, contrariando a tese defensiva de que o sistema de som seria utilizado exclusivamente para comunicados e anúncios promocionais.

Quanto à alegação de que os fiscais do ECAD não gozam de fé pública, cumpre esclarecer que, embora seus atos não sejam revestidos de presunção absoluta de veracidade, isso não significa que os documentos por eles produzidos sejam totalmente desprovidos de valor probante. Tais documentos, quando corroborados por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso, são perfeitamente aptos a demonstrar o fato constitutivo do direito do autor.

Cabe ressaltar que a Lei n. 9.610/98 confere ao ECAD legitimidade para arrecadar e distribuir os valores referentes aos direitos autorais (art. 99), bem como para fixar preços e efetuar a cobrança pelo uso de obras protegidas. A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:
"De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o ECAD possui legitimidade para fixar critérios de cobrança de valores a título de direitos
autorais"
(
AgInt
no
AREsp
473.112/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017,
DJe
23/11/2017).

No tocante à exceção prevista no art. 46 da Lei 9.610/98 invocada pela apelante, é importante destacar que tal dispositivo não abarca o caso em análise. A execução musical em estabelecimento comercial como estratégia de ambientação para conforto dos clientes não se enquadra nas hipóteses de exclusão da proteção autoral, especialmente porque a sonorização contribui, ainda que indiretamente, para a atividade econômica explorada, atraindo e mantendo clientela.

Sobre o argumento de que já haveria pagamento de direitos autorais pelas emissoras de rádio, configurando
bis in idem
,
essa
tese não prospera. O STJ já pacificou entendimento de que são fatos geradores distintos: a transmissão original pela emissora e a captação dessa transmissão para execução em local de frequência coletiva.

Nesse sentido: "
A disponibilidade de aparelhos de rádio e televisão nos quartos de motéis e hotéis, lugares de frequência coletiva, não escapa à sua incidência"
(REsp 556340/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2004, DJ 11/10/2004).

Quanto à extensão temporal da cobrança (novembro/2020 a novembro/2023), observa-se que a sentença respeitou o prazo prescricional trienal aplicável à espécie, conforme art. 206, § 3º, V, do Código Civil e jurisprudência pacífica do STJ. Ademais, estando caracterizada a utilização contínua de obras musicais no estabelecimento comercial, é razoável presumir que tal conduta se prolongou durante todo o período
, na ausência de prova em contrário.

Contudo, a condenação ao pagamento dos valores devidos a título de direitos autorais deve se estender até a data da intimação da liminar concedida nos autos.

A intimação da liminar que determinou a suspensão da execução pública de obras musicais marca o momento processual em que o
apelante
foi judicialmente obrigado a cessar a conduta ilícita de execução desautorizada de obras musicais.

Conforme consta dos autos, houve concessão de liminar em sede de agravo de instrumento (ID
.

210805670
), determinando a suspensão imediata da execução musical desautorizada, sendo esta decisão o marco temporal adequado para interromper a contagem das parcelas devidas.

Após a intimação da liminar, presume-se que o
apelante
tenha cessado a execução musical desautorizada, não sendo razoável estender a condenação para períodos posteriores sem prova de descumprimento da ordem judicial.

Embora o art. 323 do CPC permita a inclusão das parcelas vincendas na condenação, tal disposição deve ser interpretada em consonância com a natureza da obrigação, que no caso depende da continuidade da conduta de execução musical sem autorização.

Ante o exposto,
dou parcial provimento

ao recurso de apelação
,
para determinar que a condenação ao pagamento dos valores devidos a título de direitos autorais se estenda até a data da intimação da liminar concedida nos autos do agravo de instrumento, momento em que se presume ter cessado a execução desautorizada de obras musicais
pelo apelante.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025